Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-51.2023.8.11.0019
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000439-51.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 703.944.121-76 (RECORRENTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLESSIO RODINEI SAMPAIO - CPF: 019.301.221-95 (ASSISTENTE), K. D. A. D. - CPF: 069.380.841-14 (ASSISTENTE), ROBSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 014.614.321-38 (ASSISTENTE), AMILTON JUNIOR REOLON NEVES - CPF: 061.466.021-16 (VÍTIMA), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), Jose Roberto Antunes Magalhaes (ASSISTENTE), VALTEIR INACIO RIATO (ASSISTENTE), Roniel Boaventura De Oliveira (ASSISTENTE), Robson Jose de Oliveira (ASSISTENTE), Karla de Abreu DuJrks (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
TENTATIVA DE
HOMI
CÍDIO (ART. 121, § 2º,
I
V

C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL)
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
ALMEJADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
PARA
LESÃO CORPORAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
TESE
DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

QUE NÃO RESTOU COMPROVADA
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
.

2
. POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
.
INVIABILIDADE
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM QUE O DELITO FOI PERPETRADO
COM EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

3
. RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
A desclassificação do crime de
homi
cídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida
.
Logo
,
no caso destes autos,

a
ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta
do recorrente
impõe a manutenção
do édito judicial
que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

2
. A exclusão de qualificadora do
hom
icídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente;
daí por que a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo
Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
.
R
ecurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Carlos Daniel da Silva Oliveira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000439-51.2023.8.11.0019
, pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca
de
Porto dos Gaúchos
/
MT
,

pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de tentativa de
homi
cídio (
art
s
. 121, § 2º,
I
V,
e
14, II, do Código Penal),
com sua submissão
a
julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões recursais
que estão
no ID
2
24273326
,
postula a

desclassificação da imputação que lhe foi feita para o crime de lesão corporal,
ao argumento de que não ficou comprovado o
animus necandi
em sua conduta
.

E,
subsidiariamente,
a
exclusão da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais
vistas no
ID
2
24273328
,
colima
o desprovimento deste recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado da instância de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 2242733
30)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
encontradiço no
ID
2
2
7517173
, manifesta-se pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID
2
24273199
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos que, no dia 15 de agosto de 2023, por volta das 20h50min, em um estabelecimento comercial denominado “Lanchonete
BolôBeer
”, localizado no Município de Porto dos Gaúchos/MT, o denunciado
CARLOS DANIEL DA SILVA OLIVEIRA
, agindo com inequívoco animo homicida, na posse de arma de fogo, tipo revolver, t
entou matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
,
Amilton Júnior
Reolon
Neves
, o que somente
não
se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Narram os autos do incluso procedimento investigativo que, na data dos fatos, o increpado se deslocou até o “Lanchonete
BolôBeer
”, momento em que visualizou o ofendido no interior do estabelecimento e, logo em seguida, tomado de
animus necandi
, de inopino, disparou contra
a mesma
, atingindo-lhe a região do abdômen. Após, evadiu-se do local.

Ato contínuo, a polícia militar foi acionada, sendo o ofendido socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Juara/MT, face a gravidade da lesão sofrida.

Ressalte-se que o homicídio somente não se consumou pelo fato de a vítima ter sido rapidamente socorrida e recebido atendimento
médico
.

É
dos autos que o delito foi praticado
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois,
além
de praticar o ato sem que o ofendido pudesse reagir,
o mesmo
estava desarmado, sendo surpreendido pelo acusado que, utilizando arma de fogo, efetuou disparo em
região
letal, reduzindo-se, assim, as suas chances de defesa.
[...]
.

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe,
nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença
de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Além disso,
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos
, porque a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República,
motivo pelo
qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Ademais,
acerca da temática,

não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seus
arts
. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e
, por fim,
(
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja
cabível a aplicação de medida de segurança, ainda assim, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, eis que vigora, nesta fase processual, o aforismo
in dubio pro
societate
.

Tendo isso como norte,
verifica-se que
,
na espécie,

a
existência material do referido delito
ficou comprovada pelo
s documentos constantes
destes
autos
,
de cujos
conteúd
os
se extrai que a vítima sofreu les
ões

de caráter
perfuro-
contundente
,
na

região abdominal
,
tendo sido

encaminhada para atendimento médico
, com incidência cirúrgica
.
Além
do mais
, os
indícios de autoria delitiva que recaem sobre o
recorrente
estão evidenciados pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Logo
,

não obstante

o recorrente
tenha
sustentad
o
a inexistência de
animus necandi

em sua
conduta, infere-se destes autos que
as provas produzidas
até este momento processual dão conta de que
ele d
esferiu disparo de arma de fogo
contra a vítima
, causando lesões que somente não foram mais graves, porque
Amilton Júnior
foi socorrid
o
.

A propósito, vejam-se estes trechos do
depoimento d
o
ofendid
o
na
audiência de instrução
,
cuja mídia pode ser vista
no ID 2
24273297
:

[...]
Tava
eu, a Karla, um funcionário nosso da fazenda e um amigo meu. Já tinha
umas meia hora
que eu estava lá e o denunciado chegou. Não vi ele entrar no bar. Eu só entendi depois que eu levei o tiro, que eu escutei o barulho e eu vi, e ele saindo na porta já. Só vi um vulto, vi ele com a arma a
ssim, foi muito ligeiro. O meu amigo que
tava
comigo, na minha
frente sentado
, disse que ele continuou atirando, mas falhou
a arma
né?!.
Até no vídeo mostra isso aí. O Polaco. Depois do tiro eu
vi ele
saindo da porta do estabelecimento e não sei onde
ele foi mais. Não fui dirigindo,
uma amigo
meu foi dirigindo. Fui
pro
hospital de Porto dos Gaúchos. E depois encaminhado
pro
hospital de Juara. Fiquei cerca de nove dias internado. Perdi um rim
e também
foi um nervo da coluna, essas coisas, só isso.
Eu

vim conhecer ele na São João, num evento que teve lá. Antes não tive nenhum contato com ele. Nesse dia teve só conversa. (...).
Nós tinha
um relacionamento sim, ficamos umas três vezes
(com
a
Karla)
e ele tinha ciúmes.

ele
já tinha falado comigo por ligação e chamada de vídeo por causa dela. Ele tinha ciúme dela, ninguém podia chegar perto daquela menina que ele fazia isso aí.
Não tive contato com ele dias antes por qualquer motivo. Não passei com veículo próximo a ele, nem fiz ameaça a ele.
Nós brigou
pelo celular, coisa besta, uma semana antes, foi dia 11.
Nós brigou
, discutiu.
Quando
nós se falou
por celular ele me ameaçou, xingou. Nós
tava
conversando por ligação normal, no WhatsApp,
aí
nós
começou
a conversar ali, ele me xinga, depois de
umas meia hora

ele me ligou por chamada de vídeo,
me ameaçando, falando que ia matar eu, meu filho, não sei quem. Aí
noís

tava
com um amigo nosso lá, o apelido dele é queixada, ele é caminhoneiro,
nós
conhece
u
ele
lá

na hora
. Nós conversando lá na chamada de vídeo, nós tudo bebendo, ele
tava
junto, aí ele
pegou uma arma e deu
pra
mim
e falou “já que ele tá ameaçando
você
, ameaça ele também”.
Eu

peguei a arma desse motorista lá,
do queixada
e mostrei
pra
ele também. A ameaça dele foi com palavras. (...). esse foi o último contanto com o
Caarlos
, por ligação, uma semana antes.
Não, esses disparos na casa dele aconteceu no mesmo dia que eu
tava
ligando
pra
ele e eu
tava
lá na
P
aranorte
,
essa cidade
dá 150km de J
uara
, estrada de chão.
Eu
tava
lá comprando gado, eu voltei de lá dia 12 de noite. Tem vídeo de
eu
lá no Instagram, eu
tava
lá de noite
, tem as datas das postagens tudo.

[...]
.

Karla Abreu
Durks
,

namorada de Amilton
Júnior
à época
, inquirida
como
informante afirmou em juízo
que
presenciou o momento em que
a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, declarando que viu o Carlos Daniel de costas, quando
este
já estava saindo do local
,
conforme se infere
destes
trechos
do
depoimento
judicial
daquela
:

[...]
eu estava na cidade vizinha com o Amilton e ele me levou em casa, e ele faliu que ia jan
ta
r porque não tinha almoçado e não tinha comido nada.
Aí eu falei que
tá
, que eu ia tomar banho
. E d
aí ele falou que
ia me buscar e a gente voltava pra Juara, no caso, e ia mais umas amigas minha.
E daí na hora que eu falei que tinha terminado de tomar banho, ele me buscou e assim que eu cheguei lá, acho que não fazia nem cinco minutos que eu
cheguei
, o
Carlos
chegou
e eu não tinha visto ele chegar nem nada. (...).
E
u só vi no momento que eu levantei a blusa do Júnior e
aí

pra
ver se era verdade,
e
u levantei a blusa dele
pra
conferir. Eu não tinha visto que era o Carlos Daniel, foi depois, acho que alguém falou, eu não consigo lembrar, foi um negócio estranho que eu senti.

(...).
Eu só vi no vídeo mesmo, eu não
vi ele
disparando nada, eu só vi depois na

hora que ele
tava
de costa assim, eu não consegui nem
raciocinar
assim. Foi um momento muito constrangedor, eu não entendi nada.
Eu fui com ele até o hospital. Ele
tava
consciente até o hospital.
(...).

Quando falei que ele apertou o gatilho mais vezes, foi o que eu vi no vídeo, que dá
pra
ver que ele apertou mais vezes.
Na hora
lá foi muito rápido, eu
não vi nada, só vi ele virando de costas e saindo. Mas no dia seguinte eu fui atrás das gravações e daí eu vi. Todos que viram
falou
que eu tive sorte, porque ele apertou o gatilho mais vezes, só que não saiu.
Tinha bastante gente no ambiente. Tinha crianças pequenas, correndo, no colo, inclusive atrás de mim, tinha uma criança no colo de um homem.
(...) Eu
tava
mexendo no celular, não vi ele chegando, não via nada. No ambiente lá tem música, não dava
pra
escutar. Ele só atirou e saiu.
[...].

(
Informante Karla Abreu
Durks
, mídia audiovisual no
ID 2
24273298
)
.

A testemunha Robson José de Oliveira, proprietário do bar
BolôBeer
, quando questionado sobre os fatos
na audiência de instrução, declarou que estava de costas quando ouviu um disparo de arma de fogo, e ao virar-se viu o recorrente se afastando, recolhendo a arma para junto do corpo e saindo do local, conforme se vê
desta parte
de suas decla
rações:

[...] Sou proprietário ainda.
Na hora em que
o Carlos entrou lá eu
tava
de costas, e quando ele entrou e deu o tiro eu tinha acabado de virar, eu só vi a hora em que ele deu o tiro, escutei um barulho, assustei, e não vi mais nada. Daí ele atirou e saiu correndo. Não (...) ele entrou e eu escutei um barulho muito forte, eu virei, ouvi um barulho e quando eu vi já
tava
ele já apontando, saindo com a arma e correndo, foi bem no mesmo momento em que ele atirou, mas foi bem rápido
.
Eu tinha visto ele antes dele dar o tiro, eu
vi ele
numa mesa lá fora, só que eu não sei precisar bem quanto tempo, uns
dez
minutos.

Estava sozinho.
Não cheguei a ver
se a vítima tinha mostrado arma ali.

(...). Quando falo que vi ele puxando a arma, é recolhendo, assim, retornando no corpo, e saindo.
[...].

(Testemunha Robson José de Oliveira, mídia audiovisual no ID 224273298).

A
testemunha
José Roberto Antunes Magalhães
, investigador da Polícia
Judiciária
Civil
,
inquirida na audiência de instrução,
declarou que foram informados sobre uma tentativa de homicídio ocorrida no
BolôBeer
;
e que a vítima
tinha
sido at
endida
no hospital local e depois encaminhada ao hospital de Juara.
Relatou
, ainda,
que o proprietário
do estabelecimento informou que a vítima estava ali com sua namorada, quando Carlos Daniel chegou e fez um disparo de arma de fogo contra
Carlos Daniel
, evadindo-se do local.

Esclareceu,
também
, que analisando as imagens obtidas das câmeras de segurança do bar, com base em sua experiência, pode constatar que
o recorrente
efetuou mais de um disparo em direção à vítima, contudo, a arma
, aparentemente,
falhou
(ID
224273298
).

Desse modo, a
despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida por sua defesa técnica, dando conta de que
ele
não tinha intenção de matar a vítima e de que
praticou o ato para tentar assustar
o ofendido
, porque se sentia ameaçado por ele
; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima e das testemunhas, sustentando que
Carlos Daniel
tinha a intenção de ceifar a vida de
Amilton Júnior
.

Nesse contexto
, não é possível acolher o pleito de desclassificação do crime de tentativa de
homi
cídio para o de lesão corporal, porquanto, embora o recorrente tenha
negado a intenção homicida,
ele
desferiu
, pelo menos,

um

disparo de arma de fogo
contra
a vítima,
especificamente, em seu abdome,
de modo que não se pode afastar de plano a possibilidade de que
Carlos Daniel
tinha a intenção de matar
Amilton Júnior
ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte
, motivo pelo qual,
não se pode afirmar,
induvidosamente
, que agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatóri
a sustentada na peça recursal.

A
liás,
sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º,
do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto
,
este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser
submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 5.5.2021 e publicado no DJE de 12.5.2021)
Destacamos

Não havendo, pois, a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Em relação à qualificadora,
como se sabe,
esta somente poder
á
ser excluída, nesta fase processual, quando inequivocamente dissociada do acervo probatório. Todavia, mesmo que assim não fosse, desde que a versão narrada pela acusação comprove a materialidade delitiva e sejam apresentados indícios de autoria dos fatos imputados ao recorrente, a exclusão da causa qualitativa deverá ser apreciada pelos jurados.

E, na
hipótese
, conforme foi asseverado linhas volvidas, há fortes indícios de que o homicídio
tentado
foi, em tese, cometido
com o
emprego de recurso que dificultou a defesa vítima
, tendo em vista que, ao que tudo indica,
Amilton Júnior
teria sido atacad
o
de inopino
por Carlos Daniel
, durante um
momento de descontração em um
bar
, podendo ser observado quando na visualização do vídeo captado das câmeras de
segurança do local (ID
224273158
), que, aparentemente, o ofendido estava manuseando o aparelho celular, de cabeça baixa, quando foi, inesperadamente, atingido por um disparo de arma de fogo.

Por conseguinte,
o pleito visando o afastamento da causa qualitativa em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido

tipo pena
l
alternativo, razão pela qual a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
”

Dess
e

modo
,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado linhas volvidas, é de simples juízo de admissibilidade,
é imperiosa a
confirmação
da decisão
de pronúncia
e a submissão do
recorrente
a julgamento
pelo
Tribunal do Júri, juízo
competente
para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
d
,
da
Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Carlos Daniel da Silva Oliveira
,

mantendo
inalterado
o
decisum

que o pronunciou
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Porto dos Gaúchos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024